Tribunal: TJSP
Processo: 1000410-53.2019.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada – Comprovação, pelo réu, de solicitação/autorização do autor – Conduta do banco que se revela regular, no caso dos autos, diante da comprovação da contratação expressa e ausência de qualquer vício de consentimento, sendo claros os termos do pacto e

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada – Comprovação, pelo réu, de solicitação/autorização do autor – Conduta do banco que se revela regular, no caso dos autos, diante da comprovação da contratação expressa e ausência de qualquer vício de consentimento, sendo claros os termos do pacto e tendo sido devidamente disponibilizado o valor na conta de titularidade do autor – Inexistência de cerceamento de defesa – Prova da contratação - Ausência de abusividade ou infração aos princípios da informação e transparência – Procedimento autorizado pelo art. 6o da Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.172/2015, e pelo art. 3o, inciso III, da Instrução Normativa no 39/2009 do INSS – Inexistência de dano moral – Improcedência da demanda – Sentença mantida - Ratificação do julgado - Art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo - Possibilidade – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066898
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000410-53.2019.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que é apelante DENI
MORANGONI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000410-53.2019.8.26.0397 -Voto no 23995
2
VOTO No:
23995 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO:
1000410-53.2019.8.26.0397
COMARCA:
NUPORANGA (VARA ÚNICA)
APTE.:
DENI MORANGONI (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.:
BANCO BMG S/A
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Contratação de Cartão de
Crédito com Reserva de Margem Consignada Comprovação, pelo réu,
de solicitação/autorização do autor Conduta do banco que se revela
regular, no caso dos autos, diante da comprovação da contratação
expressa e ausência de qualquer vício de consentimento, sendo claros os
termos do pacto e tendo sido devidamente disponibilizado o valor na
conta de titularidade do autor Inexistência de cerceamento de defesa
Prova da contratação - Ausência de abusividade ou infração aos
princípios da informação e transparência Procedimento autorizado pelo
art. 6o da Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.172/2015, e
pelo art. 3o, inciso III, da Instrução Normativa no 39/2009 do INSS
Inexistência de dano moral Improcedência da demanda Sentença
mantida - Ratificação do julgado - Art. 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo - Possibilidade RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
107/112, que, em ação de obrigação de fazer, repetição do indébito e indenização por danos
morais, julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observando-se as
disposições do art. 98, §3o do CPC, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.
Apelou o autor às fls. 115/120, sustentando, em síntese, a nulidade da sentença
por cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo a quo não abriu prazo para o apelante manifesta-
se sobre a contestação, manifestação na qual solicitaria a realização de perícia grafotécnica, tendo
em vista a divergência de assinaturas do contrato com a procuração.
Recurso tempestivo, sem preparo em razão da justiça gratuita e respondido (fls.
132/136).
É o relatório.
2. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, repetição do indébito e indenização
por danos morais, por meio da qual o autor afirma que o banco vem descontando valores de seu
benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável para a utilização de cartão de
crédito, de forma indevida, eis que, embora tenha firmado contrato de empréstimo consignado na
modalidade cartão de crédito com o banco requerido, pensou estar realizando empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000410-53.2019.8.26.0397 -Voto no 23995
3
consignado comum.
Em contestação, o réu afirmou, em síntese, a licitude da contratação, constando
do contrato todas as informações pertinentes, sem qualquer vício de consentimento, inexistindo
falha na prestação de serviços ou conduta ilícita.
A r. sentença foi prolatada nos seguintes termos:
“(...)
Decido.
O feito está maduro para julgamento nos termos do artigo 355, I, do CPC.
Aliás, não se pode olvidar que ao juiz, como destinatário das provas, cabe decidir pela
produção daquelas necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as diligências
inúteis ou meramente protelatórias.
Nesse sentido:
"O julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em cerceamento do direito de
defesa, porquanto a prova é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar
sua utilidade, necessidade e adequação, podendo, dessa forma, indeferir as que reputar inúteis,
desnecessárias ou protelatórias. Precedentes." (STJ - REsp 1202238 / SC Rel. Min. MASSAMI
UYEDA j. 14/08/2012).
Assim, passo ao julgamento do mérito da demanda.
Sobre a demanda, é importante destacar que este juízo vinha entendendo que os
descontos a título de "RMC" configuravam "venda casada" e, portanto, eram ilegais.
Destaco trecho das sentenças proferidas à época:
(...)
Ocorre que, aprofundando as pesquisas jurisprudenciais acerca do tema, verificou o
juízo a tendência deste Egrégio Tribunal Bandeirante em não considerar ilegal a prática, até
mesmo considerando o primado lógico de que a parte que usufruiu do valor deve arcar com os
devidos pagamentos.
Nesse sentido, precedente oriundo de feito desta comarca:
CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. RESERVA DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL.
CANCELAMENTO
DO
CARTÃO.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA INSS/PRES No 28/2008. DANO MORAL. 1. Consoante dispõe o art. 17-A da
Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa
INSS/PRES no 39/2009), o beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu
adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição
financeira. 2. Assim, independentemente da discussão acerca da legalidade ou não do contrato
firmado entre as partes, o consumidor tem direito ao cancelamento do cartão de crédito. 3. Pode
o autor optar pelo pagamento imediato do saldo devedor, liberando, com isso, a margem
consignável, ou escolher o pagamento por meio do RMC, respeitados os encargos contratados e
o limite de 5% de seus proventos. 4. Não vinga, entretanto, a pretensão de reparação por danos
morais ou devolução em dobro de valores. Afinal, a parte autora sacou as mencionadas
importâncias, cabendo arcar com o pagamento do crédito usufruído. 5. Recurso parcialmente
provido. (TJSP; Apelação Cível 1000699-20.2018.8.26.0397; Relator (a): Melo Colombi; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Nuporanga - Vara Única; Data do Julgamento:
08/05/2019; Data de Registro: 04/06/2019)
E ainda:
Apelação. Pretensão ao cancelamento do cartão - RMC - e revisão de cláusulas.
Sentença de improcedência minimamente modificada. Contratação incontroversa. Vício de
consentimento não demonstrado. Regularidade da contratação. Desnecessária a utilização do
cartão para validação do contrato. Numerário disponibilizado à autora. Faculdade da autora na
utilização ou não do cartão de crédito contratado com usual taxa de juros a quem das praticadas
em operações típicas mercado. Descontos pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito.
Contrato legal e exigível. Contudo é possível tão somente a declaração do cancelamento do
plástico/cartão em atenção à Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, o que não abala a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000410-53.2019.8.26.0397 -Voto no 23995
4
exigibilidade do contrato. Precedente. Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível
1010883-71.2018.8.26.0482; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012;
Data de Registro: 26/07/2019).
E, por fim:
APELAÇÃO - Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de
indébito e indenização por danos morais - - Cartão de crédito - Reserva de margem consignável
(RMC) - Julgamento antecipado da lide - Sentença de improcedência da ação - Autora que nega
a contratação do cartão - Alegação de engodo em face de sua hipossuficiência - Não
configuração - Regularidade da contratação - Inexistência de ato ilícito - Sentença mantida -
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1003627-49.2018.8.26.0168; Relator (a): Irineu
Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena - 2a Vara; Data do
Julgamento: 25/07/2019; Data de Registro: 25/07/2019)
Impende destacar que o autor anuiu expressamente à contratação- fls. 96/100.
Vale destacar que a parte autora pode, querendo, obter o cancelamento do cartão.
Contudo, trilhando o entendimento exposto supra, por amostragem, e por disciplina judiciária, o
juízo justifica a mudança de posicionamento e reconhece a regularidade da contratação.
Assim sendo, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Denis
Morangoni em face do Banco BMG S.A. e, nos termos da fundamentação supra, extingo o feito
com resolução de mérito- artigo 487, I, do CPC.
Custas pela autora, arcando, ainda, com honorários advocatícios do requerido, no
importe de 10% sobre o valor da causa atualizado.
Suspendo a exigibilidade das custas e honorários para a autora (gratuidade deferida).
Torno sem a tutela de urgência. Havendo Agravo Interposto, comunique-se com
urgência a superior instância.
P.I.C.”
Pois bem.
Não se há falar em cerceamento de defesa pela não abertura de prazo para
manifestação à contestação.
Observe-se que o apelante inova ao afirmar que o contrato de fls. 96/100
deveria ser alvo de perícia grafotécnica, uma vez que, na inicial da ação, não nega a contratação
com o banco, afirmando apenas que houve a realização de operação diversa da que almejava, ou
seja, de que efetivou a contratação pensando estar realizando empréstimo consignado comum, e
não contratação de cartão de crédito.
Acresça-se ao comando sentencial que o contrato de cartão de crédito
consignado com autorização para desconto do pagamento mínimo nos holerites do autor é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000410-53.2019.8.26.0397 -Voto no 23995
5
procedimento autorizado pelo art. 3, III1 da Instrução Normativa no 39/2009 do INSS.
Por outro lado, não há provas quanto à incapacidade do autor ou de
possível vício de vontade. O objeto do contrato é lícito e os agentes são capazes, havendo a
informação clara, quando da solicitação de numerário, sobre a contratação de cartão de crédito
consignado (fls. 96). Assim, não se há falar em vício do consentimento, não sendo motivo para a
anulação do negócio jurídico a idade avançada do requerente.
Os termos do contrato são claros, sendo importante ressaltar que autorizou
expressamente o desconto mensal em seu benefício, para o pagamento referente ao valor mínimo
indicado na fatura mensal do cartão de crédito, como se pode verificar da cláusula 8.1 do contrato.
Também os valores lhe foram devidamente disponibilizados, conforme
documentos de fls. 101 e 103/104.
As informações estão claramente dispostas, apresentando-se lícita a
contratação, pois as cláusulas constantes do instrumento estão de acordo com o artigo 54 do
Código de Defesa do Consumidor, inexistindo dúvidas de que o consumidor foi bem informado
sobre a operação que estava sendo realizada.
Assim, considerando a regularidade da contratação e que a margem
consignável é lícita, bem como que os valores impugnados pelo autor são devidos, não há que se
falar em irregularidade na contratação, sendo de rigor a manutenção da r. sentença.
Releva destacar que o desconto combatido, denominado "Reserva de Margem
Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme art. 6o da Lei no 10.820/03, com redação
dada pela Lei no 13.172/2015.
Também inexiste ato ilícito por parte da instituição financeira ou qualquer
dever de indenizar, tendo sido demonstrado nos autos que a parte autora contratou os serviços
bancários com plena ciência dos custos envolvidos, não havendo qualquer dano de ordem moral ao
requerente.
1 Artigo 3o. Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social,
poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo
pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:
(...)
III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável
e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como
meio de prova de ocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000410-53.2019.8.26.0397 -Voto no 23995
6
A propósito, confira-se como já decidiu esta C. 38a Câmara de Direito Privado
em casos semelhantes:
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E DANOS MORAIS. Cartão de crédito consignado com cláusula de
“Reserva de Margem Consignável - RMC” em benefício previdenciário. Contratação
negada pelo autor. Comprovação, pelo réu, da regularidade do ajuste. Vínculo
obrigacional demonstrado. Inocorrência de venda casada. Sentença de improcedência
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
Embora o autor-apelante negue a contratação e recebimento do cartão de crédito, ele
efetivamente contratou o empréstimo consignado, não havendo motivo para
reconhecimento de inexigibilidade, tendo em vista a disponibilização do montante em
sua conta corrente em que recebe o benefício, conforme comprovado nos autos,
inclusive com transferência do referido valor (fls. 99).”2
“APELAÇÃO. Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos
Morais. Reserva de Margem Consignável (RMC). Descontos efetuados pelo banco no
benefício previdenciário da parte autora. Contratação de cartão de crédito consignado.
Crédito disponibilizado. Ilícito não verificado. Sentença de improcedência. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO. Alegação de vício de consentimento e nulidade do negócio
jurídico. Pessoa “inexperiente” e “simples”. Condições que não fazem presumir a
ocorrência de tal vício. Contrato claro em seus termos e assinado pela autora. Sentença
confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.”3
“CONTRATO BANCÁRIO - Cartão de crédito Instrumento firmado pelo Autor que
previa ostensivamente a espécie e condições do contrato de cartão de crédito
consignado Licitude do desconto nos proventos do Autor realizado sob a denominação
de Empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável, porquanto expressamente
contratado, traduzindo pagamento mínimo do crédito concedido, com a finalidade de
amortizar o débito da parte, sem enriquecer ilegalmente o Banco - Prova extintiva do
direito do Autor devidamente produzida pelo Réu Art. 373, inciso II, do Código de
Processo Civil Repetição de indébito e compensação por danos morais indevidas
Sentença mantida Recurso não provido.”4
Portanto, as razões recursais não infirmam aquilo que foi decidido e
representam mera repetição do que já foi debatido nos autos, razão pela qual é possível a
ratificação do julgado, nos termos do que dispõe o art. 2525 do Regimento Interno do E. Tribunal
de Justiça.
Diante do disposto no art. 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil,
majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais 15% sobre o valor da causa, observada a
2 Apelação no 1000429-55.2017.8.26.0615, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. em 22 de novembro de
2017.
3 Apelação no 1000405-86.2017.8.26.0369, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, j. em 29 de novembro de 2017.
4 Apelação no 1001166-79.2018.8.26.0047, Rel. Des. Mario de Oliveira, j. em 11 de fevereiro de 2019.
5 Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000410-53.2019.8.26.0397 -Voto no 23995
7
justiça gratuita concedida.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito ao disposto
nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.0266 do Código de Processo Civil.
3. - Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
6 Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a
interposição de recurso.
§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se
demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco
de dano grave ou de difícil reparação.
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o
valor atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez
por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao
depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça,
que a recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido
considerados protelatórios.